Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711752-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ENCONTRO IMPORTANTE EDITORA LTDA RECORRIDA: LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICACOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ART. 319 DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO EMPRESARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ NA CONCLUSÃO E NA EXECUÇÃO DO AJUSTE (ART. 422, CC). NEGÓCIO JURÍDICO PARA O QUAL ESTABELECE A LEI A PRESUNÇÃO DE PARIDADE E DE SIMETRIA (ART. 421-A, III, CC). SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE REVISTAS. CENÁRIO FÁTICO E NORMATIVO QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NO PERÍODO INDICADO NA PEÇA VESTIBULAR. ACERVO PROBATÓRIO. CONJUNTO ELUCIDATIVO DAS PRÁTICAS ADOTADAS PELAS PARTES NA EXECUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENTABULARAM E DO COMPORTAMENTO DOS CONTRATANTES. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO ATENDIDO PELA AUTORA. ART. 373, I, CPC. PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSURGÊNCIA DESAUTORIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. Erros ou falhas não identificados na peça vestibular. Narrativa coerente que se faz instruir com documentos suficientes a instaurar regular procedimento judicial. Demanda que visa ao reconhecimento da existência de relação jurídica entre as empresas litigantes. Postulação que atende às exigências do art. 319 do CPC. 2. MÉRITO. 2.1. Contrato empresarial. Relação jurídica submetida às disposições dos artigos 593 a 609 do Código Civil. 2.2. Contratantes. Dever de atentar, na conclusão do contrato, como em sua execução, aos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422, CC). Observância necessária, também, à normatização que, sempre sujeita a postulados de ordem pública, (i) estabelece para os contratos civis e empresariais a presunção de paridade (as partes devem ter disponíveis e ao alcance de sua compreensão todos os dados e informações relativas ao contrato) e de simetria (as partes devem deter idênticas condições de informação, conhecimento e capacidade para verificar riscos, aferir o alcance da avença, analisar a minuta, o pré-contrato e o contrato); (ii) permite aos contratantes fixar previamente eventos que possam gerar imprevisibilidade, extraordinariedade ou onerosidade excessiva para determinado negócio de modo a guiar a interpretação do ajuste em caso de revisão ou resolução (art. 421-A, I, CC); (iii) autoriza a alocação de riscos de acordo com a racionalidade econômica e as regras próprias a cada negócio (art. 421-A, II, CC); e (iv) valoriza a autonomia privada ao conferir caráter excepcional e limitado à revisão contratual (art. 421-A, III, CC). 3. Negócio jurídico com período de duração evidenciado pelo conjunto probatório. Cenário fático delineado, segundo o conjunto da prova documental reunida aos autos, pela prática do tipo de negócio entabulado entre as partes, pelo comportamento que tiveram após a celebração do contrato e pelas práticas que adoram na execução do ajuste. Artigo 113, § 1o, I e II, do Código Civil. Proposta de preços, notas fiscais eletrônicas, e-mails trocados, notas fiscais eletrônicas de remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial. Dinâmica contratual que demonstra não ter sido desfeito o vínculo jurídico no tempo indicado pela empresa ré. Prestação de serviços comprovada. Ônus probatório atendido pela autora. Art. 373, I, do CPC. 4. Valores em cobrança. Impugnação superficial e genérica que não desautoriza os elementos de convicção indicativos do valor e da data de vencimento de cada uma das quantias devidas. 5. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que “O julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.” (Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a parte recorrida não cumpriu com seu ônus probatório de comprovar suas alegações. Afirma existir uma condenação em ação de cobrança, sem contrato e sem comprovação da prestação de serviços. Requer que todas as publicações/intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB/MG 109.730 e MARCELO TOSTES DA CASTRO MAIA, OAB/MG 63.440. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL, OAB/DF 27.840. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apontado malferimento ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse ponto, registro que a relação de prestação de serviços, estabelecida entre as partes, submete-se às disposições dos artigos 593 a 609 do Código Civil[7], por se tratar de prestação de serviço não sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial. Vale ressaltar o dever que têm os contratantes de atentar, na conclusão do contrato, como em sua execução, aos princípios de probidade e boa-fé (art. 422, CC[8]), merecendo apontamento também a normatização que, sempre com observância das normas de ordem pública, (i) estabelece para os contratos civis e empresariais a presunção de paridade (as partes devem ter disponíveis e ao alcance de sua compreensão todos os dados e informações relativas ao contrato) e de simetria (as partes devem deter idênticas condições de informação, conhecimento e capacidade para verificar riscos, aferir o alcance da avença, analisar a minuta, o pré-contrato e o contrato); (ii) permite aos contratantes fixar previamente eventos que possam gerar imprevisibilidade, extraordinariedade ou onerosidade excessiva para determinado negócio de modo a guiar a interpretação do ajuste em caso de revisão ou resolução (art. 421-A, I, CC); (iii) autoriza a alocação de riscos de acordo com a racionalidade econômica e as regras próprias a cada negócio (art. 421-A, II, CC) e; (iv) valoriza a autonomia privada ao conferir caráter excepcional e limitado à revisão contratual (art. 421-A, III, CC[9]). Nesse cenário fático e normativo da questão discutida nos presentes autos, considerando a prática do tipo de negócio entabulado entre as partes, inteira razão assiste ao julgador de primeiro grau quando reconhece a existência da relação jurídica entre a autora, sociedade empresária responsável pela coleta e distribuição dos exemplares da Revista Encontro, e a ré, editora responsável por toda a logística de entrega das edições da revista. No que concerne à prestação de serviços para distribuição das edições de n. 40, 41, 42, 43 44, 45, 46 47, 48, 49 e 50, dita concretizada na petição inicial, mas, segundo ali afirmado, não paga pela ré, identifico entre a prova documental reunida aos autos escrito em que consubstanciada proposta de preços para distribuição da Revista Encontro, datada de 13 de maio de 2015 (Id 15701168, p. 1). Ora, em que pese a afirmativa posta pela ré de que não mais vigia o contrato antes firmado ao tempo da edição n. 39; em que pese o argumento de insuficiência de mera proposta de preços para demonstrar a efetiva realização dos serviços e seu alegado correspondente dever de pagar; a existência de notas fiscais eletrônicas referentes às edições de n. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 (Id 15701169, pp. 1-8) e as diversas informações que trocou, por e-mail, com a parte autora, as quais davam notícia do andamento do trabalho de entrega não apenas das referidas edições (Id 15701170, pp. 1-12), mas também das de n. 48 (p. 8), 49 (p. 10) e 50 (p. 7), o conjunto da prova documental assim constituído revela que mantiveram as partes relacionamento comercial para além da edição n. 39 da Revista Encontro. Não só. A ré enviou à autora, por e-mail (Id 15701172, pp. 3/4), comprovante de pagamento das edições n. 37, 38 e 39. Não se manifestou contudo, embora instada a fazê-lo, quando indagada acerca do pagamento pelos serviços prestados de distribuição das demais edições (Id 15701172, p. 3/4). Silente permaneceu apesar da existência de notas fiscais eletrônicas de remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial, inclusive com relação às edições de n. 48, 49 e 50, conforme consta no Id 15701173, pp. 1-11. A dinâmica contratual retratada pelo acervo probatório faz crer, tendo em conta o comportamento das partes após a celebração do contrato que reconhecidamente firmaram entre si, ter sido prestada a totalidade dos serviços enumerados na peça vestibular, entre eles o recebimento de carga, que é, inegavelmente, uma das etapas do serviço de logística prestado pela autora, conforme proposta apresentada em Id 15701168, p. 1. Nesse quadro, em que determinante para devida elucidação do conflito de interesses instaurado entre os ora litigantes, a análise do comportamento contratual e das práticas por eles adotadas na execução do ajuste ao tempo em que incontroversa a existência de relação jurídica, tal como orienta a norma posta nos incisos I e II do § 1o do artigo 113 do Código Civil brasileiro[10], tenho que o negócio jurídico firmado não se desfez tal como afirmado pela empresa ré. Antes, ao exame dos autos, indicam os elementos de convicção ter a parte autora se desincumbido do ônus probatório de demonstrar que realizou os serviços de distribuição da Revista Encontro Brasília. Havendo prova das alegações de fato constitutivas de seu direito (art. 373, I, do CPC), obrigada está a empresa ré a pagar pelos serviços que em seu interesse foram prestados. No sentido das considerações ora expostas, colha-se o douto julgado desta Corte de Justiça: .... Por fim, no que concerne à impugnação dos valores cobrados pela parte autora, fragiliza-a não apenas o modo superficial e genérico com que apresentada a insurgência, mas também a ausência de quaisquer elementos de convicção que possam desautorizar a precificação constante em proposta de preços para distribuição da Revista Encontro Brasília, visto que ali especificadas as quantias a serem pagas (Id 15701168, p. 1). Nesse sentido, por simples cotejo entre a proposta apresentada e as notas fiscais eletrônicas de remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial, com relação às edições de n. 48, 49 e 50 (Id 15701173, pp. 1-11), é possível apurar, sem maiores dificuldades, a valor devido. Lembre-se, quanto ao ponto, ter o ilustre magistrado de primeira instância indeferido a produção de prova pericial e oral que a ré/apelante formulara em contestação (Id 15701201, pp. 9/10), dada a falta de mínima referência à necessidade e/ou utilidade do requerimento probatório que fizera (Id 15701409 - p. 2). (ID 20976443); Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as publicações/intimações da parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB/MG 109.730 e MARCELO TOSTES DA CASTRO MAIA, OAB/MG 63.440 e as da parte recorrida, por sua vez, exclusivamente em nome do advogado RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL, OAB/DF 27.840. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023